Tribunal: TJDFT
Processo: 0729150-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Processo : 0729150-13.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 165336871 dos autos originários n. 0705348-84.2017.8.07.0003), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Fundamentou o juízo singular: Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto pesquisa CCS-BACEN). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Ainda conforme entendimento desta Corte: [...] Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, decorrência da decisão de id 23397411. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta o cabimento da consulta, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC e no Tema repetitivo 1.137 do STJ. Afirma que a ferramenta SNIPER já se encontra devidamente implementada, por exigência do CNJ, sendo amplamente utilizada pelos juízes com a finalidade de localizar ativos dos devedores. Ressalta o esgotamento de todas as medidas convencionais sem êxito na localização de bens em nome do agravado, restando o uso da ferramenta SNIPER para conferir efetividade à execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera o periculum in mora, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator